Tribunal: TJSP
Processo: 2197744-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Monitória. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita postulado pela agravante (pessoa jurídica em recuperação judicial). Prova documental insuficiente para comprovar a hipossuficiência econômica. Observância da Súmula 481 do Eg. STJ. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.